Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERIVALDO ALVES DE BRITO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de GERIVALDO ALVES DE BRITO ante decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança para determinar que a autoridade coatora realizasse o procedimento cirúrgico pretendido. O Impetrante oferece contrarrazões ao Agravo Interno, ao tempo em que informa que a cirurgia foi realizada (ID 62382908 e 62434828). A Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da segurança (ID 61457075). Colha-se o parecer do NATJUS, conforme determinado na decisão de ID 61495923, com base nos seguintes quesitos: 1) a intervenção indicada para o tratamento do Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia e às condições de saúde do paciente?; 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do tratamento indicado?; 3) em caso positivo, quais?; 4) existem fármacos capazes de substituir a intervenção cirúrgica indicada? Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestar-se quanto ao Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto do Mandado de Segurança e do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 15:50:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador